Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PERÍODO. JANEIRO 1992. OUTUBRO 1993. LEI N. 8.688/93. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL 1170 DO STF.
1. Impugnação ao cumprimento de sentença decorrente de título judicial formado nos autos de ação coletiva n. 0000805-28.1993.8.07.0001, ajuizada pelo SINDSAUDE, em que a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos autores.
2. Esta 6a Turma Cível tem reconhecido a limitação temporal da restituição das contribuições previdenciárias devidas em decorrência da declaração de inconstitucionalidade do art. art. 9o da Lei 8.162/91. Diante desse contexto, essa questão deve repercutir na quantificação total da obrigação a ser adimplida pelo recorrente. Logo, o valor das contribuições previdenciárias correspondentes ao período de vigência da Lei no 8.688/1993 deve ser suprimido do montante do respectivo crédito.
3. Em relação aos juros ou à atualização monetária, o STF determinou ao fixar a tese de Repercussão Geral (Tema 1170 - RE no. 1.317.982) que, o fato de haver previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado não impede posterior modificação.
4. A partir de 02/06/2018, aplica-se a regra prevista na Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, que prevê a utilização da taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.